Tribunal: TJSP
Processo: 1038970-60.2021.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Compromisso de venda e compra – Rescisão do compromisso pedido pela compradora – Possibilidade reconhecida, contudo, a culpa dos autores - Parcial provimento do recurso para fins de adequação do julgado de primeiro grau – Atribuição de responsabilidades, inclusive no tocante ao valor em devolução – Indenização a título de taxa de ocupação – Período certo de

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Compromisso de venda e compra – Rescisão do compromisso pedido pela compradora – Possibilidade reconhecida, contudo, a culpa dos autores - Parcial provimento do recurso para fins de adequação do julgado de primeiro grau – Atribuição de responsabilidades, inclusive no tocante ao valor em devolução – Indenização a título de taxa de ocupação – Período certo de responsabilidade do polo recorrente ditado no corpo do julgado questionado - Ausentes pontos omissos, obscuros, em contradição ou erro – Matéria, se o caso, para recurso diverso - Manutenção que se impõe – Aplicação, de outra parte, do disposto pelo art. 1.025, do Código de Processo Civil - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.